Tribunal: TJMT
Processo: 1001711-35.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001711-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), B. M. A. D. M. - CPF: 116.896.591-81 (AGRAVADO), KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 722.606.961-04 (ADVOGADO), KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 722.606.961-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA POR SESSÃO. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). BARREIRA TECNOLÓGICA ABUSIVA. PREJUÍZO TERAPÊUTICO COMPROVADO. MITIGAÇÃO DO PODER DE AUDITORIA EM FACE DA PROTEÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ALTERNATIVO DE TOKEN. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para obstar a exigência de registro biométrico por hora de sessão terapêutica em relação a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), determinando a aceitação de sistema alternativo de validação e proibindo restrições ou glosas decorrentes da ausência da biometria.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto pela operadora atende ao requisito temporal de admissibilidade, considerando os feriados e o recesso forense incidentes no período; e (ii) saber se a imposição de validação biométrica reiterada em intervalos curtos configura exercício regular do poder de auditoria da instituição ou se consubstancia barreira tecnológica e administrativa abusiva que viola os direitos fundamentais do paciente com deficiência hipervulnerável.

III. Razões de decidir

3. A contagem do prazo recursal obedece rigorosamente às suspensões decorrentes de normativas internas sobre feriados e do recesso forense, de modo que a protocolização da peça no derradeiro dia útil do interregno legal afasta a alegação de intempestividade, impondo o conhecimento da insurgência.

4. A relação estabelecida entre operadora de saúde e beneficiário submete-se aos ditames protetivos do marco normativo consumerista, exigindo que a análise contratual incorpore a hipervulnerabilidade do infante com deficiência, em compasso com as diretrizes de proteção integral assentadas na legislação de inclusão.

5. O exercício do poder de auditoria conferido às operadoras para a prevenção de fraudes não ostenta caráter absoluto. A instituição de rotinas de controle interno deve harmonizar-se com as peculiaridades clínicas do paciente, sendo vedada a imposição de mecanismos burocráticos que provoquem desregulação emocional, ruptura do engajamento terapêutico e transferência de ônus logístico desarrazoado à estrutura familiar.

6. A substituição da exigência biométrica por sistema de validação alternativo assegura simultaneamente a rastreabilidade dos atendimentos e a continuidade das terapias. A asfixia financeira imposta à clínica credenciada por meio de glosas materializa risco iminente de paralisação do tratamento contínuo, justificando a intervenção judicial preventiva para resguardar a integridade psíquica e o desenvolvimento cognitivo da criança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"

1. A exigência de validação biométrica em intervalos curtos durante sessões terapêuticas configura barreira tecnológica e administrativa abusiva quando comprovado o prejuízo ao tratamento e à integridade psíquica de paciente com Transtorno do Espectro Autista. 2. O poder-dever de auditoria das operadoras de saúde não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde do beneficiário hipervulnerável, impondo-se a adoção de métodos alternativos de identificação que não desestruturem a assistência médica contratada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; TJRN - AI 0807511-13.2025.8.20.0000, Rel. Des. Claudio Manoel de Amorim Santos, 1ª Câmara Cível, j. 12.08.2025; TJPB - AI 0814954-53.2025.8.15.0000, Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, 4ª Câmara Cível, j. 17.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e danos morais, registrada sob o n. 1113938-73.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor da agravante por
BERNARDO MIRANDA ALBUQUERQUE DE MELO
, menor impúbere representado por sua genitora
KAROLINE PEREIRA MIRANDA DE MELO
. A deliberação de primeiro grau, em sede de juízo de reconsideração, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde se abstenha, imediatamente, de exigir o registro biométrico por hora de sessão em relação ao infante, bem como se abstenha de impor restrições, recusas de pagamento ou suspensões de cobertura decorrentes da ausência da referida validação, com a determinação de aceitação do sistema alternativo de
token
já utilizado pela família, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, a cooperativa de saúde sustenta que a decisão agravada padece de evidente erro de julgamento, por se basear em premissas fáticas equivocadas e dissociadas de sua realidade operacional. A agravante afirma que a retirada do paciente da sala de terapia em intervalos curtos para a leitura da biometria nunca consistiu em orientação da operadora, mas traduz conduta irregular da própria clínica credenciada. (id. 341666373)

A recorrente esclarece que o sistema foi projetado com ampla flexibilidade, de modo que a validação biométrica não precisa ser realizada obrigatoriamente pelo beneficiário em atendimento. Aduz que o registro pode ser efetuado por qualquer responsável legal ou acompanhante, com a possibilidade de cadastro de quantidade ilimitada de pessoas.

Nessa linha de raciocínio, a instituição de saúde argumenta que a sistemática não provoca interrupção terapêutica, uma vez que o acompanhante realiza a validação na recepção enquanto a criança permanece em sessão com o profissional. Acrescenta que, nos casos de pacientes com agenda extensa, o registro pode ocorrer nos intervalos naturais de deslocamento entre salas ou de troca de especialistas, sem prejuízo à evolução clínica.

A agravante defende, ademais, que a implementação da biometria não configura barreira ao acesso à saúde, mas exercício regular de um direito previsto no artigo 188, inciso I, do Código Civil, além de consubstanciar cumprimento do dever de controle e auditoria estabelecido na Resolução Normativa n. 503/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Argumenta que a transição do modelo manual para o virtual visa assegurar a rastreabilidade total do atendimento, atestar o cumprimento do plano terapêutico e prevenir cobranças indevidas de coparticipação.

No tocante às sanções administrativas, a operadora pondera que a ausência de leitura biométrica enseja a glosa da nota fiscal apenas se a clínica não preencher o formulário físico de registro de erro disponibilizado para casos de falhas tecnológicas ou de ausência de cadastro prévio. Ressalta que a glosa financeira não significa determinação de suspensão do atendimento ou negativa de custeio, e que o prestador dispõe do procedimento de recurso para justificar a ocorrência e garantir o recebimento dos valores.

Por fim, a recorrente assinala que a clínica atende outras 57 (cinquenta e sete) crianças beneficiárias do plano de saúde sem qualquer registro sistêmico de reclamações. Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para cassar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência deferida.

A parte agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso. Em sede preliminar, suscita o não conhecimento da insurgência por manifesta intempestividade. O apelado alega que a decisão de primeiro grau foi disponibilizada no Diário da Justiça em 27 de novembro de 2025 e que o prazo de 15 (quinze) dias úteis se encerrou em 19 de dezembro de 2025, de maneira que a interposição do agravo apenas em 21 de janeiro de 2026 extrapola o limite legal, sem que o recesso forense possua o condão de reabrir prazos esgotados. (id. 347661854)

Quanto ao mérito, a parte agravada refuta a tese de flexibilidade do sistema e defende que a exigência se converteu em barreira administrativa desproporcional ao acesso às terapias. Sustenta que a glosa reiterada de sessões efetivamente realizadas afeta o faturamento do prestador e materializa o risco concreto, atual e iminente de interrupção da assistência à saúde da criança.

O recorrido argumenta que a logística imposta pela operadora é incompatível com a realidade de sua família. Relata que os genitores também possuem diagnóstico de neurodivergência, exercem atividade laboral regular e não dispõem de disponibilidade para permanecer integralmente na recepção da clínica. Assevera que a exigência forçou os pais a realizarem deslocamentos sucessivos em algumas ocasiões, mais de seis vezes ao dia, exclusivamente para cumprir a formalidade biométrica, o que desestrutura a organização familiar.

A tese de inexistência de reclamações congêneres é igualmente rechaçada pelo agravado. A defesa aponta que a própria documentação anexada pela cooperativa evidencia manifestação recebida e respondida pela ouvidoria acerca da adoção de biometria em relação a outro usuário, identificado como Matheus Henrique Silva Ortega Cortes. Diante de todo o exposto, o infante pugna pelo acolhimento da preliminar ou, sucessivamente, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção incólume da tutela de urgência.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou parecer subscrito por Procurador de Justiça. O órgão ministerial opina pelo desprovimento do agravo de instrumento, por considerar a decisão de origem acertada e juridicamente adequada aos fins de resguardar a integridade psíquica e emocional do paciente menor de idade. (id. 350251899)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora se abstenha de exigir o registro biométrico por hora de sessão em relação ao menor agravado, bem como de impor restrições ou glosas decorrentes dessa ausência, devendo aceitar o sistema alternativo de
token
já utilizado pela família.

Alega a parte Agravante que não há prejuízo terapêutico, pois a biometria pode ser validada por acompanhantes sem interrupção da sessão. Sustenta que o sistema visa cumprir dever legal de auditoria (ANS) e evitar fraudes, e que a eventual glosa das notas fiscais não significa a suspensão do tratamento, requerendo, ao final, a revogação da tutela de urgência.

Já a parte Agravada defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por intempestividade. No mérito, pugna pela manutenção da decisão, argumentando que a exigência causa comprovada desregulação emocional ao menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), gerando um ônus logístico desproporcional aos genitores, e que as glosas já efetivadas configuram risco real de descontinuidade do tratamento.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou parecer manifestando-se pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a exigência burocrática extrapola os limites contratuais e revela-se abusiva face à proteção da integridade psíquica e emocional da criança.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

A parte agravada suscita, em suas contrarrazões, a intempestividade do agravo de instrumento, sob o argumento de que a decisão foi disponibilizada em 27/11/2025 e que o prazo recursal ter-se-ia encerrado em 19/12/2025, tornando intempestiva a interposição ocorrida apenas em 21/01/2026.

A alegação não merece prosperar. Verifica-se nos autos que a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 27/11/2025 (quinta-feira), considerando-se publicada em 28/11/2025 (sexta-feira). Assim, a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se em 01/12/2025 (segunda-feira). Ocorre que, na deflagração da contagem temporal, deve ser obrigatoriamente excluído o dia 08/12/2025 (segunda-feira), data em que não houve expediente forense por força de feriado (Dia da Justiça), conforme expressamente disciplinado na Portaria TJMT/PRES N. 1428 de 03 de dezembro de 2024.

Desse modo, computando-se os dias úteis transcorridos entre 01/12/2025 e 19/12/2025, com a exclusão do referido feriado, constata-se o decurso de exatos 14 (catorze) dias úteis. Em seguida, sobreveio o recesso forense compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, período no qual há a suspensão legal de todos os prazos processuais.

Por conseguinte, o prazo remanescente de 01 (um) dia útil voltou a fluir no primeiro dia útil subsequente ao término do recesso. Constata-se que o 15º (décimo quinto) e último dia do prazo recursal recaiu exatamente em 21/01/2026, data exata em que a peça recursal foi protocolizada. Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e conheço do recurso, porquanto manifestamente tempestivo e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

MÉRITO

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), especificamente no que tange à legalidade e proporcionalidade da imposição de registro biométrico a cada 50 minutos ou 1 hora de sessão para um paciente menor de idade diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA - Nível 2), em face do poder-dever de auditoria da operadora de saúde. Cumpre registrar que a jurisprudência dominante reconhece a incidência da legislação consumerista ao caso, visto que
"aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"
(STJ - Súmula 608). Sob essa ótica, a relação contratual deve ser examinada à luz da proteção à hipervulnerabilidade do infante com deficiência, em consonância com a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015).

A análise sistemática dos elementos probatórios indica que a probabilidade do direito milita em favor do agravado. Constata-se a presença de declaração técnica, subscrita por profissional da clínica assistente, atestando de forma contundente que a exigência da operadora de validação biométrica em intervalos curtos tem provocado desregulação emocional, ruptura do engajamento terapêutico e prejuízo severo no andamento das intervenções. Embora a agravante defenda o exercício regular de um direito e o cumprimento da Resolução Normativa nº 503/2022 da ANS para evitar fraudes, tal prerrogativa administrativa não é absoluta e não pode se sobrepor à integridade física e psíquica do beneficiário. A criação de mecanismos de controle interno deve ser compatibilizada com as peculiaridades clínicas do paciente, não podendo transmudar-se em obstáculo ao tratamento.

Alinhado a esse entendimento, é imperioso destacar que a imposição de tal rotina a pessoas com TEA tem sido rechaçada pelos tribunais pátrios. Conforme assentado pela jurisprudência,
"a imposição de biometria facial como condição exclusiva para atendimento terapêutico de paciente com Transtorno do Espectro Autista configura barreira tecnológica incompatível com a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência"
(TJRN - Agravo de Instrumento: 0807511-13.2025.8.20.0000, Relator: Des. Claudio Manoel de Amorim Santos, Primeira Câmara Cível, DJe: 12/08/2025).

No caso em tela, a subsunção é direta: a operadora instituiu uma barreira tecnológica e administrativa que inviabiliza o adequado provimento do serviço de saúde contratado, violando o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana sob a justificativa de otimizar sua segurança antifraude.

Ainda nessa mesma direção, o próprio Tribunal de Justiça da Paraíba já consolidou a tese de que
"a exigência de biometria facial por operadora de plano de saúde pode ser dispensada quando comprovado que o procedimento é incompatível com a condição do usuário, configurando tratamento discriminatório e desumano"
(TJPB - Agravo de Instrumento: 0814954-53.2025.8.15.0000, Relator: Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, 4ª Câmara Cível, DJe: 17/11/2025).

Tendo em vista que o laudo aponta os prejuízos emocionais causados ao infante, devem ser adotadas alternativas razoáveis de identificação. Restou demonstrado nos autos que as partes já faziam uso regular do sistema alternativo de
token
, método expressamente reconhecido na decisão recorrida como perfeitamente capaz de garantir a segurança contratual e o poder de auditoria da agravante, sem submeter a criança a interrupções danosas ou a sua família a constrangimentos diários.

Ademais, a tese recursal de que a validação biométrica poderia ser facilmente realizada por genitores ou acompanhantes, elidindo o pretenso prejuízo terapêutico, também não se sustenta. Exigir que os responsáveis legais permaneçam ininterruptamente na recepção da clínica ou se desloquem múltiplas vezes ao dia exclusivamente para validar o início de cada hora de sessão transfere à família um ônus logístico e financeiro desarrazoado, interferindo severamente em suas dinâmicas laborais. A flexibilização apontada pela operadora, na verdade, consubstancia uma transferência abusiva dos custos operacionais de sua própria auditoria para o consumidor hipossuficiente.

Relativamente à alegação de que a glosa das notas fiscais não resulta em suspensão do atendimento e, portanto, inexistiria perigo de dano, tal raciocínio ignora a realidade mercadológica da saúde suplementar. A prova produzida revela que as guias de atendimento de meses anteriores já foram efetivamente glosadas pela operadora, o que traduz a retenção de pagamento aos profissionais de saúde. A asfixia financeira imposta à clínica credenciada gera o risco iminente, concreto e atual de paralisação total das terapias contínuas de que o menor necessita, não sendo lícito exigir que a criança suporte o peso da ineficiência administrativa estabelecida entre operadora e prestador.

Por fim, a conduta da agravante converge para uma prática abusiva de obstaculização indireta ao tratamento. Por conseguinte, estando presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito do beneficiário e o perigo de dano irreparável ao seu desenvolvimento cognitivo e emocional, a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo
é medida irretocável.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter integralmente a decisão agravada.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026